Tribunal: TCU
Processo: 004.081/2026-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Atos de Pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de pensão militar emitidos no âmbito do Comando do Exército em que figuram como instituidores os Srs. Olandino dos Santos Padilha, Helio Flores Pinto, Juvenal Antunes de Souza, Euclydes Felix dos Santos e Doracy Teixeira da Cunha, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 e no art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. ordenar o registro dos atos de pensão militar em que figuram como instituidores os Srs. Olandino dos Santos Padilha (XXX.261.340-XX), Helio Flores Pinto (XXX.094.470-XX), Juvenal Antunes de Souza (XXX.141.417-XX) e Doracy Teixeira da Cunha (XXX.656.720-XX); 9.2. negar registro ao ato de pensão militar emitido em favor da Sra. Marileide dos Santos de Oliveira (XXX.964.485-XX); 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para: 9.4.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos; 9.4.2. fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.3. encaminhar a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que a interessada teve conhecimento deste acórdão; e 9.5. esclarecer à unidade jurisdicionada que poderá ser editado novo ato de pensão em favor da interessada, desde que escoimado da irregularidade verificada nos presentes autos, a ser submetido a novo julgamento por este Tribunal, nos termos dos arts. 260, caput , e 262, § 2o, do RITCU.